Tribunal: STF
Processo: Rcl 14806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas (Rcl nº 12.400/SP-MC). Ilegitimidade ativa configurada. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (RE nºs 591.797/SP e 626.307/SP). Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado (Rcl nº 12.400/SP-MC), o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.



    3. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    4. Ausência de identidade entre o debate travado na presente reclamação – incidência ou não, nas ações transitadas em julgado, da tese de que o prazo de prescrição das execuções individuais de julgamento de ações coletivas seria o mesmo prazo prescricional dessas, ou seja, de cinco anos - e o entendimento vinculante proferido nos RE nºs 591.797/SP e 626.307/SP, o que obsta o exercício da jurisdição, em sede reclamatória, pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental não provido.